Tribunal: TJMT
Processo: 0003254-55.2016.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003254-55.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA (APELADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DEVANILZA SANTANA ALMEIDA - CPF: 024.229.821-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVANILZA SANTANA ALMEIDA - CPF: 024.229.821-40 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003254-55.2016.8.11.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: HIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA , ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA, DEVANILZA SANTANA ALMEIDA

EMENTA

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a existência da união estável entre a parte autora e a vítima, pode a companheira sobrevivente requerer a indenização do seguro DPVAT tanto em nome próprio quanto representando os filhos menores que lhes são comuns.

2.

Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em via recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003254-55.2016.8.11.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: HIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA , ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA, DEVANILZA SANTANA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) por morte, proposta por
DEVANILZA SANTANA ALMEIDA
por si e, representando seus filhos menores impúberes
HIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA
e
ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega ilegitimidade ativa da apelada, por entender que inexiste nos autos documentos probantes da relação de união estável, entre a Sra Devanilza Santana Almeida e o
“de cujus”
Miguel Venceslau de Oliveira.

Fala que a Sra Devanilza além de pleitear a sua quota parte no montante indenizatório, também ingressa representando os filhos menores, cujos quais, já receberam a cota parte da cobertura securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id. 22750476.

O douto representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo. (ID. 27984961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003254-55.2016.8.11.0028

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, Devanilza Santana de Almeida ingressou com a presente demanda pleiteando direito próprio, bem como, representando seus filhos menores impúberes, em razão do óbito do Sr. Miguel Venceslau de Oliveira (convivente e pai das crianças), decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 15/03/2014.

Disse que requereu o pagamento integral da cobertura securitária pela via administrativa, porém recebeu, tão somente, parte do
quantum
indenizável, qual seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo monocrático proferiu sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a seguradora líder busca a reforma da sentença alegando ilegitimidade ativa, ante a ausência da comprovação da existência de união estável entre Devanilza Santana Almeida e a vítima do acidente.

Por expressão do artigo 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere
status
de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamento livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o
intuito familiae
, também chamado de
affectio matiralis
, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o
animus familiae
é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.” (
Curso de Direito Civil
- Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família (
intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, mostra-se incontroverso que a autora e representante dos menores manteve um relacionamento duradouro com o
de cujus
MIGUEL VENCESLAU DE OLIVEIRA, não só pela existência dos filhos em comum, mas também pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução, que vem a corroborar a existência da união estável entre o casal.

Para que dúvidas não remanesçam cabe destacar excerto dos depoimentos prestados pelas testemunhas Daniele Nassarden de Lima e Leidiane Maria Botelho, que não titubearam ao afirmar que:

- são vizinhas da requerente a mais de 15 (quinze) anos;

- conheceram o “de cujus” Miguel Venceslau de Oliveira;

- a requerente e o Miguel viviam sobre o mesmo teto;

- da relação tiveram dois filhos, Higor e Alice;

- a relação era duradoura e pública;

- à época do sinistro viviam maritalmente.

Diante desse contexto, a meu sentir, resta patente a legitimidade da autora Sra. Devanilza Santana Almeida, em figurar no polo ativo da demanda.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1005020.07.2016.8.11.0003APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT APELADA: ELISANGELA DA SILVA FERNANDES E L.F.F.FEMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM MORTE - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA –– INDENIZAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO .
Comprovada documentalmente a união estável entre a parte autora e a vítima, não cabe arguir ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
(...) (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

No mais, caso assim não fosse, ela como representante dos filhos menores, possui legitimidade para requerer em nome deles, a diferença da cobertura securitária.

Isso porque, conforme dicção do art. 3o, da Lei 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório dpvat, o valor indenizável, em caso de morte, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e não de somente 50% (cinquenta por cento) desse valor, como realizado na seara administrativa.

“Art. 3
o
: Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte...”

Logo, é de nítida percepção que os requerentes possuem legitimidade para pleitearem o saldo remanescente da indenização do seguro obrigatório dpvat.

No que diz respeito ao pedido de redução dos honorários advocatícios, mais uma vez sem razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie se deu no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), entendo que 10% sobre esse valor (R$ 675,00) se mostrará irrisório, logo, deve ser mantido, haja vista que o percentual fixado (20% sobre o valor da condenação), se mostra razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Logo, não há de se falar em redução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020